Tribunal: TJDFT
Processo: 0734103-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734103-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: AFINITTA ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S/S - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, na petição de agravo de instrumento, a recorrente exercita pretensões que seriam relacionados aos demais integrantes do polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, abrangidas no agravo de instrumento por eles interposto em face da decisão recorrida (AI 0734114-15.2024.8.07.0000). Diante disso, intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual óbice de suscitação, no presente recurso, de teses relacionadas a direito alheio. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator